Tribunal: TJSP
Processo: 2100649-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Determinação à Municipalidade o recolhimento de despesas postais destinadas à citação da executada, a título de ressarcimento, conforme Prov. 2292/2015, do CSMTJSP – Inadmissibilidade – Hipótese em que a dispensa do pagamento abrange custas com despesa postal, conforme art. 39 da LEF e que o artigo 91 do NCPC (antigo artigo 27), disciplina que as despesas dos atos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Determinação à Municipalidade o recolhimento de despesas postais destinadas à citação da executada, a título de ressarcimento, conforme Prov. 2292/2015, do CSMTJSP – Inadmissibilidade – Hipótese em que a dispensa do pagamento abrange custas com despesa postal, conforme art. 39 da LEF e que o artigo 91 do NCPC (antigo artigo 27), disciplina que as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido – Jurisprudência firme do STJ conforme REsp 1107543-SP e REsp 1.144.687/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos – Precedente desta Câmara - Determinação afastada – Recurso provido.